Tribunal: STF
Processo: RE 870214
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 74 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.158-35/01 – ARTIGO 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA/SRF Nº 213/2002 – LUCRO AUFERIDO – EMPRESAS CONTROLADAS – EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL – PAÍSES COM TRATADO OCDE – BITRIBUÇÃO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – PRECEDENTES – INVIABILIDADE. 
    1. O assessor Tiago do Vale prestou as seguintes informações: 
    A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, julgando parcialmente procedente recurso especial, concedeu, em parte, a ordem em mandado de segurança voltado ao reconhecimento da impossibilidade de empresa controladora situada no território nacional ser tributada em razão de lucros auferidos por controlada sediada no exterior, no caso Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo, porquanto signatários de tratado internacional, firmado com o Brasil, contra a dupla tributação, nos moldes adotados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. Quanto à controlada situada nas Bermudas, país que não subscreveu essa modalidade de acordo internacional, ao assentar a sujeição ao regime versado no artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/01, ressaltou a ilegalidade do artigo 7º, cabeça e § 1º, da Instrução Normativa da Receita Federal nº 213/2002, a prever incidência tributária em todo o resultado positivo da equivalência patrimonial, no que extrapolados os limites definidos na legislação de regência – Lei nº 9.249/1995, Medida Provisória nº 2.158-35/2001 e Decreto-Lei nº 1.598/1977. Concluiu que, na determinação do lucro real, pelo método contábil da equivalência patrimonial, não estão incluídas as contrapartidas de ajuste do valor do investimento em sociedade estrangeira controlada. Confiram a síntese do pronunciamento: 
    RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO NA ORIGEM. APELAÇÃO. EFEITO APENAS DEVOLUTIVO. PRECEDENTE. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS POR IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO DE JUIZ FEDERAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. IRPJ E CSLL. LUCROS OBTIDOS POR EMPRESAS CONTROLADAS NACIONAIS SEDIADAS EM PAÍSES COM TRIBUTAÇÃO REGULADA. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS SOBRE BITRIBUTAÇÃO ASSINADOS PELO BRASIL COM A BÉLGICA (DECRETO 72.542/73), A DINAMARCA (DECRETO 75.106/74) E O PRINCIPADO DE LUXEMBURGO (DECRETO 85.051/80). EMPRESA CONTROLADA SEDIADA NAS BERMUDAS. ART. 74, CAPUT DA MP 2.157-35/2001. DISPONIBILIZAÇÃO DOS LUCROS PARA A EMPRESA CONTROLADORA NA DATA DO BALANÇO NO QUAL TIVEREM SIDO APURADOS, EXCLUÍDO O RESULTADO DA CONTRAPARTIDA DO AJUSTE DO VALOR DO INVESTIMENTO PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONCEDER A SEGURANÇA, EM PARTE. 
    1. Afasta-se a alegação de nulidade dos acórdãos regionais ora recorridos, por suposta irregularidade na convocação de Juiz Federal que funcionou naqueles julgamentos, ou na composição da Turma Julgadora; inocorrência de ofensa ao Juiz Natural, além de ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes desta Corte.
    2. Salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, ou de dano irreparável ou de difícil reparação, o Recurso de Apelação contra sentença denegatória de Mandado de Segurança possui apenas o efeito devolutivo. Precedente: AgRg no AREsp. 113.207/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03/08/2012.
    3. A interpretação das normas de Direito Tributário não se orienta e nem se condiciona pela expressão econômica dos fatos, por mais avultada que seja, do valor atribuído à demanda, ou por outro elemento extrajurídico; a especificidade exegética do Direito Tributário não deriva apenas das peculiaridades evidentes da matéria jurídica por ele regulada, mas sobretudo da singularidade dos seus princípios, sem cuja perfeita absorção e efetivação, o afazer judicial se confundiria com as atividades administrativas fiscais.
    4. O poder estatal de arrecadar tributos tem por fonte exclusiva o sistema tributário, que abarca não apenas a norma regulatória editada pelo órgão competente, mas também todos os demais elementos normativos do ordenamento, inclusive os ideológicos, os sociais, os históricos e os operacionais; ainda que uma norma seja editada, a sua efetividade dependerá de harmonizar-se com as demais concepções do sistema: a compatibilidade com a hierarquia internormativa, os princípios jurídicos gerais e constitucionais, as ilustrações doutrinárias e as lições da jurisprudência dos Tribunais, dentre outras.
    5. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as disposições dos Tratados Internacionais Tributários prevalecem sobre as normas de Direito Interno, em razão da sua especificidade. Inteligência do art. 98 do CTN. Precedente: (RESP 1.161.467-RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 01.06.2012).
    6. O art. VII do Modelo de Acordo Tributário sobre a Renda e o Capital da OCDE utilizado pela maioria dos Países ocidentais, inclusive pelo Brasil, conforme Tratados Internacionais Tributários celebrados com a Bélgica (Decreto 72.542/73), a Dinamarca (Decreto 75.106/74) e o Principado de Luxemburgo (Decreto 85.051/80), disciplina que os lucros de uma empresa de um Estado contratante só são tributáveis nesse mesmo Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante, por meio de um estabelecimento permanente ali situado (dependência, sucursal ou filial); ademais, impõe a Convenção de Viena que uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado (art. 27), em reverência ao princípio basilar da boa-fé.
    7. No caso de empresa controlada, dotada de personalidade jurídica própria e distinta da controladora, nos termos dos Tratados Internacionais, os lucros por ela auferidos são lucros próprios e assim tributados somente no País do seu domicílio; a sistemática adotada pela legislação fiscal nacional de adicioná-los ao lucro da empresa controladora brasileira termina por ferir os Pactos Internacionais Tributários e infringir o princípio da boa-fé na relações exteriores, a que o Direito Internacional não confere abono.
    8. Tendo em vista que o STF considerou constitucional o caput do art. 74 da MP 2.158-35/2001, adere-se a esse entendimento, para considerar que os lucros auferidos pela controlada sediada nas Bermudas, País com o qual o Brasil não possui acordo internacional nos moldes da OCDE, devem ser considerados disponibilizados para a controladora na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
    9. O art. 7o, § 1o. da IN/SRF 213/02 extrapolou os limites impostos pela própria Lei Federal (art. 25 da Lei 9.249/95 e 74 da MP 2.158-35/01) a qual objetivou regular; com efeito, analisando-se a legislação complementar ao art. 74 da MP 2.158-35/01, constata-se que o regime fiscal vigorante é o do art. 23 do DL 1.598/77, que em nada foi alterado quanto à não inclusão, na determinação do lucro real, dos métodos resultantes de avaliação dos investimentos no Exterior, pelo método da equivalência patrimonial, isto é, das contrapartidas de ajuste do valor do investimento em sociedades estrangeiras controladas.
    10. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, concedendo em parte a ordem de segurança postulada, para afirmar que os lucros auferidos nos Países em que instaladas as empresas controladas sediadas na Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo, sejam tributados apenas nos seus territórios, em respeito ao art. 98 do CTN e aos Tratados Internacionais em causa; os lucros apurados por Brasamerican Limited, domiciliada nas Bermudas, estão sujeitos ao art. 74, caput da MP 2.158-35/2001, deles não fazendo parte o resultado da contrapartida do ajuste do valor do investimento pelo método da equivalência patrimonial. 
    A União interpôs embargos declaratórios, desprovidos por unanimidade, em acórdão assim ementado: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. LUCROS OBTIDOS POR EMPRESAS CONTROLADAS NACIONAIS SEDIADAS EM PAÍSES COM TRIBUTAÇÃO REGULADA. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS SOBRE BITRIBUTAÇÃO ASSINADOS PELO BRASIL COM A BÉLGICA (DECRETO 72.542/73), A DINAMARCA (DECRETO 75.106/74) E O PRINCIPADO DE LUXEMBURGO (DECRETO 85.051/80). EMPRESA CONTROLADA SEDIADA NAS BERMUDAS. ART. 74, CAPUT DA MP 2.157-35/2001. DISPONIBILIZAÇÃO DOS LUCROS PARA A EMPRESA CONTROLADORA NA DATA DO BALANÇO NO QUAL TIVEREM SIDO APURADOS, EXCLUÍDO O RESULTADO DA CONTRAPARTIDA DO AJUSTE DO VALOR DO INVESTIMENTO PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS E ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. SEDE INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Nos termos do art. 535 do CPC, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a suprir eventual omissão, obscuridade e/ou contradição que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.
    2. Na hipótese, nota-se claramente a intenção de alteração do julgado a partir de argumentos e fundamentos novos, calcados em princípios e dispositivos constitucionais, o que não se coaduna com o escopo dos Declaratórios.
    3. O acórdão embargado abordou dois pontos substanciais: o primeiro, concernente à compatibilidade da legislação interna que prevê a tributação dos lucros de empresas controladas no exterior com o art. VII dos Tratados contra a dupla tributação que seguem o Modelo OCDE; o segundo, afastada a inconstitucionalidade do art. 74 da MP 2.158-35/01, questão já apreciada pelo STF, relativo à compatibilidade do art. 7º, § 1º da IN 213/02 com aquele dispositivo.
    4. Quanto ao primeiro ponto, aduziu o voto condutor do acórdão embargado que, no caso de empresa controlada, dotada de personalidade jurídica própria e distinta da controladora, nos termos dos Tratados Internacionais, os lucros por ela auferidos são lucros próprios e assim tributados somente no País do seu domicílio; a sistemática adotada pela legislação fiscal nacional de adicioná-los ao lucro da empresa controladora brasileira termina por ferir os Pactos Internacionais Tributários e infringir o princípio da boa-fé na relações exteriores, a que o Direito Internacional não confere abono.
    5. Acrescentou-se que, tendo em vista que o STF considerou constitucional o caput do art. 74 da MP 2.158-35/2001, adere-se a esse entendimento, para considerar que os lucros auferidos pela controlada sediada nas Bermudas, País com o qual o Brasil não possui acordo internacional nos moldes da OCDE, devem ser considerados disponibilizados para a controladora na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
    6. Por fim, assentou-se ser ilegal o art. 7º, § 1º da IN 213/02, porquanto amplia, sem amparo legal, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao prever a tributação sobre o resultado positivo da equivalência patrimonial.
    7. Não se declarou a inconstitucionalidade do art. 74 da MP 2.158-35/2001, como quer fazer crer a Embargante, razão pela qual não merece respaldo a tese de ofensa ao art. 97 da CF/88 ou à Súmula Vinculante 10/STF.
    8. Se a Fazenda Nacional entende que a conclusão vai de encontro aos julgados do STF ou mesmo ofende e viola princípios e artigos da Constituição Federal (arts. 1º, I, 59, 97, 102, III, 145, § 1º, 150, caput, II, 153, § 6º, 153, III, e § 2º, I, todos da CF/88) deve interpor o recurso constitucional cabível.
    9. Esta Primeira Turma solucionou a controvérsia a partir dos fundamentos que entendeu suficientes e necessários, sendo impróprio o uso dos Embargos Declaratórios para forçar o pronunciamento desta Corte sobre matéria de cunho constitucional ou mesmo para sustentar a incorreção do julgado.
    10. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos. 
    No recurso extraordinário, formalizado a partir do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, a União aponta ofensa aos artigos 1º, inciso I, 2º, 59, 97, 103, 145, § 1º, 150, inciso II e § 6º, 153, inciso III e § 2º, inciso I, e 195, inciso I, alínea “c”, da Lei Maior. 
    Sob o ângulo da repercussão geral, afirma ultrapassar a matéria o interesse subjetivo das partes, mostrando-se relevante dos pontos de vista jurídico e social. Frisa que o Supremo, ao julgar o recurso extraordinário nº 611.586/PB, relator ministro Joaquim Barbosa, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 10 de outubro de 2014, reconheceu a repercussão maior do tema atinente à tributação em bases universais da disponibilidade econômica de renda, por regime de competência, de empresa controladora brasileira, ante participação nos lucros de controlada situada em país estrangeiro. Diz não afastada a incidência tributária, mediante o sistema de equivalência patrimonial, do lucro de controladora com sede no Brasil em relação a parcela do lucro oriundo de controlada a atuar no exterior. Realça ser o aumento patrimonial da controladora reflexo de investimento que resultou em lucro para a controlada. Assinala a harmonia, com os preceitos dos artigos 25 da Lei nº 9.249/1995 e 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, do contido no artigo VII, número 1, do acordo modelo da OCDE. Discorre sobre a natureza antielisiva dos dispositivos. Distingue imposição tributária sobre lucro de controlada sediada no estrangeiro e tributação a incidir nos resultados de controladora no Brasil, os quais englobam parte dos alcançados por intermédio da empresa de fora. Realça ter o pronunciamento negado vigência ao artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/01, no que restringida a competência quanto ao Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de residentes. Sublinha que o método de equivalência patrimonial – MEP, a teor do artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/01, foi tido, pelo Supremo, como legítimo na tributação da renda observado o regime de competência – ação direta de inconstitucionalidade nº 2.588/DF, recursos extraordinários nº 611.586/PR e nº 541.090/SC. Sustenta contrariado o princípio da isonomia, no que o investidor nacional deve ser tratado, em termos fiscais, de forma semelhante às sucursais e filiais no exterior.
    Em relação à controlada situada nas Bermudas, diz haver o Superior Tribunal de Justiça esvaziado a utilização do MEP. Comenta a validade da Instrução Normativa da Receita Federal nº 213/2002, apontando a conformidade com a legislação contábil e comercial – Leis nº 6.404/1976, 9.249/1995 e Medida Provisória nº 2.158-35/2001 –, porquanto limitada a disciplinar o referido método. Alude às vedações reveladas nos artigos 23 do Decreto-Lei nº 1.598/1977, atinente ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, e 2º, § 1º, alínea “c”, 1, da Lei nº 7.689/1988, quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, afirmando-as revogadas ante o princípio da tributação da renda das pessoas jurídicas em bases universais, surgido a partir da Lei nº 9.249/1995. 
    A contribuinte, em contrarrazões, menciona a ausência de prequestionamento e de demonstração da repercussão geral do tema. Articula com inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. Aponta, na decisão atacada, interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, em jogo a compatibilidade, com os tratados internacionais a vedarem a dupla tributação, das disposições da lei interna a preverem incidência tributária sobre lucros de controladas e coligadas. Evoca precedentes do Supremo. No tocante ao artigo 7º e § 1º da Instrução Normativa nº 213/2002, tem como viável a solução da controvérsia no âmbito da legalidade, considerados os limites encerrados na legislação de regência. No mérito, assinala o acerto do ato atacado.
    2. Considerado o alcance dado ao artigo 98 do Código Tributário Nacional, o Colegiado de origem, concluindo pela prevalência dos tratados e convenções internacionais, presente confronto com a legislação nacional versando matéria tributária, em razão da especialidade, glosou, ante o disposto no artigo 7, item 1, do acordo modelo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, a incidência de tributo sobre os lucros auferidos pela recorrente por intermédio de empresa controlada sediada no exterior.
    O acórdão revela interpretação de normas legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. A pretexto de ter ocorrido violência à Carta da República, pretende-se submeter à apreciação do Tribunal questão não enquadrada no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    O enfoque foi adotado pelo Pleno no julgamento do recurso extraordinário nº 460.320, redator do acórdão ministro Dias Toffoli, veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de outubro de 2020. Estava em jogo o imposto de renda retido na fonte considerados dividendos distribuídos, a sociedade da Suécia localizada naquele país, por empresas nacionais sediadas no Brasil, tendo em conta tratado pactuado pelas nações visando evitar dupla tributação. O Redator fez ver o caráter infraconstitucional do debate envolvendo a observância de convenção internacional, no que foi por mim acompanhado, sublinhando que a adoção de óptica diversa exigiria o reexame, inviável na estreita via do extraordinário, da convenção, do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária. Confiram a ementa formalizada:
    Recursos extraordinários. Direito Tributário. Convenção entre o Brasil e a Suécia para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda (Decreto nº 77.053/76). Imposto de renda retido na fonte. Isenção. Dividendos distribuídos por empresas nacionais sediadas no Brasil a sociedade da Suécia residente naquele país. Empate no julgamento do apelo extremo interposto pela União. Proclamação de solução contrária à pretendida pela recorrente (art. 146 do RISTF). 
    1. Trata-se de controvérsia, tendo presente a Convenção entre o Brasil e a Suécia para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda (Decreto nº 77.053/76), acerca da isenção, garantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), do imposto de renda retido na fonte incidente sobre dividendos distribuídos por empresas nacionais sediadas no Brasil a sociedade da Suécia residente naquele país, todas citadas nos autos. Verificação de empate no julgamento do recurso extraordinário da União interposto contra acórdão do STJ. 
    2. No que se refere à condição jurídica dos tratados internacionais em face de normas de direito interno, os principais entendimentos dos Ministros integrantes da corrente a favor do provimento de tal recurso podem ser sintetizados do seguinte modo: de um lado, defendeu-se que (i) tratados internacionais são espécies normativas infraconstitucionais distintas e autônomas, as quais não se confundem com normas federais, tais como decretos-legislativos, decretos executivos, medidas provisórias, leis ordinárias ou leis complementares e (ii) a Carta Federal não respalda o paradigma dualista; de outro lado, alegou-se existir paridade normativa entre atos internacionais e leis infraconstitucionais de direito interno, resolvendo-se as antinomias entre essas normas pelo critério cronológico ou da especialidade e ressalvando-se os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos. Argumentou-se, também, que o art. 98 do CTN, de modo legítimo, atribui precedência aos tratados ou convenções internacionais em matéria tributária e estabelece, em virtude do critério da especialidade, a suspensão provisória da eficácia e da aplicabilidade do ordenamento positivo interno. O entendimento sobre a alegada afronta ao princípio da isonomia é de que o acórdão recorrido confundiu o critério de conexão nacionalidade com o de residência, estendendo a todos os súditos suecos residentes no exterior benefícios fiscais apenas concedidos aos residentes no Brasil. 
    3. A argumentação da corrente contra o provimento do apelo extremo da União pode ser resumida da seguinte maneira: para se ultrapassar o entendimento da Corte Superior, a qual consignou ter aquela convenção vedado a dupla tributação e a distinção entre nacionais e residentes, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é permitido em sede de recurso extraordinário. 
    4. Os Ministros julgaram prejudicado, por unanimidade, o recurso extraordinário interposto pela Volvo do Brasil Veículos LTDA. e outros contra o acórdão do TRF-4. Foi negado provimento ao recurso extraordinário da União em razão do empate na votação, nos termos do art. 146 do RISTF.
    Quanto à higidez da Instrução Normativa da Receita Federal nº 213/2002, a disciplinar a base de cálculo da tributação sobre os lucros auferidos por intermédio de controlada situada nas Bermudas, país não signatário de acordo internacional, o pronunciamento recorrido foi formalizado a partir da interpretação das normas de regência. Colho trecho elucidativo da controvérsia:
    […]
    Nesse contexto, quanto à base de cálculo, como sustentado pela recorrente, o art. 7º, § 1º da IN/SRF 213/02 extrapolou os limites impostos pela própria Lei Federal (art. 25 da Lei 9.249/95 e 74 da MP 2.158-35/01) a qual objetivou regular. 
    Com efeito, analisando-se a legislação complementar ao art. 74 da MP 2.158-35/01, constata-se que o regime fiscal vigorante é o do art. 23 do DL 1.598/77, que em nada foi alterado quanto à não inclusão, na determinação do lucro real, dos métodos resultados de avaliação dos investimentos no Exterior, pelo método da equivalência patrimonial, isto é, das contrapartidas de ajuste do valor do investimento em sociedades estrangeiras controladas. 
    [...]
    Constata-se a natureza legal da discussão, conforme chancelou a jurisprudência do Supremo:
    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Tributário. CSLL e IRPJ. Resultado positivo da equivalência patrimonial. Instrução Normativa nº 213/03. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 
    1. Para ultrapassar o entendimento do acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 6.404/76; Decreto-lei nº 1.598/77; art. 43, I e II, do CTN; Lei 9.249/95, seguida pela MP 2.158-35/01, regulamentada pela IN-SRF nº 213/03). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extraordinário.
    2. Agravo regimental não provido.
    (Embargos de declaração no recurso extraordinário nº 653.921, Segunda Turma, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de dezembro de 2015.)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. LUCROS AUFERIDOS POR EMPRESAS CONTROLADAS OU COLIGADAS SEDIADAS NO EXTERIOR. ADI 2.588. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 537. JULGAMENTO DE MÉRITO NO RE 611.586. EMPRESA NACIONAL CONTROLADORA DE EMPRESAS NO EXTERIOR SEDIADAS EM PAÍSES SEM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 74 DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.158-35. NÃO FORMAÇÃO DE QUORUM PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O CASO. PRECEDENTE DO RE 541.090/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, DJ 30/10/2014. INSTRUÇÃO NORMATIVA 213/01. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL POSITIVA. TRIBUTAÇÃO APENAS DO QUE SE CONSTITUI “LUCRO”. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.588, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator do acórdão o Min. Joaquim Barbosa, DJe 10/2/2014; e do RE 611.586, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 10/10/2014, Tema 537 não alcançou o quorum para a declaração de inconstitucionalidade do artigo 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001, que trata da tributação de investimentos de empresas brasileiras em sociedades controladas sediadas em países sem tributação favorecida.
    [...]
    4. O exame do método da equivalência patrimonial para a avaliação de investimentos em sociedade controladas e coligadas sediadas no exterior demanda o revolvimento de legislação infraconstitucional, o que não é permitido no âmbito do Recurso Extraordinário. Entretanto, para a aplicação do artigo 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001 deve-se utilizar o método da equivalência patrimonial apenas para que IRPJ e CSLL incidam exclusivamente sobre as parcelas correspondentes ao lucro das sociedades investidas. 5. Agravo a que se dá parcial provimento.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.191.424, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 9 de setembro de 2020.)
    4. Nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator